Tribunal: TJDFT
Processo: 0717304-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717304-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHAUD &amp; CHAUD LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por CHAUD &amp; CHAUD LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 192828837), que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora relativamente a valores bloqueados via SISBAJUD. Alega a agravante, em síntese, que a penhora levada a cabo na origem recaiu sobre valores indisponíveis, na forma do art. 833, X do CPC, consubstanciados em quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Em alicerce da tese sustentada, assevera ainda que “o montante existente nas contas bancárias da agravante não perfaz mais de 40 (quarenta) salários mínimos, não tendo sido localizados quaisquer outros valores em outras contas correntes”. Aduz, ainda, que “, a penhora realizada conforme Consulta SISBAJUD de ID no 189661019 é incorreta, uma vez que os valores encontrados nas contas bancárias da agravante não excedem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, pelo que deve ser liberada a quantia de R$ 1.374,08 (mil trezentos e setenta e quatro reais e oito centavos), montante essencial para viabilizar seu sustento e de seus sócios, sendo, portanto impenhorável”. Elenca jurisprudência dos Tribunais pátrios a amparar seu pleito, destacando também a necessidade da suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, postula pela reforma da decisão para que reconhecer “a incorreção da penhora realizada, declarando a impenhorabilidade do montante de R$ 1.374,08 (mil trezentos e setenta e quatro reais e oito centavos) penhorado nas contas correntes da agravante, quantia essencial para viabilizar seu sustento e de seus sócios”. É o Relatório do necessário. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo (ID 58566091), tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte recorrente não atende aos aludidos pressupostos, tendo em vista não extrair a plausibilidade do direito invocado em grau suficiente para o deferimento de tal medida. A partir do cotejo dos autos de origem, apreende-se que a ordem de bloqueio determinada pelo Juízo a quo determinava o bloqueio de R$ 193.709,71 (ID 189661019), tendo o montante constrito, na oportunidade, sido de R$ 1.374,08, na conta mantida pela agravante no Banco do Brasil S/A. Em suma, o que busca o agravante é a liberação dos valores constritos no bojo do cumprimento de sentença que tramita na origem, diante da rejeição da impugnação à penhora pela decisão agravada. A medida, contudo, não merece ser liminarmente concedida, tendo em vista a necessidade de verticalização nos argumentos elencados pela parte agravante, notadamente quanto à impenhorabilidade dos valores constritos, na forma do art. 833 do CPC. Em que pese alegue a impenhorabilidade do valor penhorado com arrimo no inciso X do artigo 833 do CPC, sua argumentação carece de um mínimo probatório, notadamente por se tratar o devedor de pessoa jurídica, para a qual, via de regra, não se estende a proteção do ordenamento no sentido de assegurar o mínimo existencial verificado em relação ao devedor pessoa física. Portanto, o argumento de que tais bloqueios teriam recaído sobre valores indisponíveis da pessoa jurídica devedora demanda apreciação contextualizada e qualificada pelo contraditório, visto que, em uma análise prefacial, típica deste momento processual, não se verifica sequer a ofensa ao mínimo existencial do agravante, sobretudo ante a ausência de qualquer elemento probatório a socorrer a alegação, versada na impugnação e reiterada de maneira adaptada nas razões recursais, de que o montante seria “essencial para viabilizar seu sustento e de seus sócios, sendo, portanto impenhorável”. Assim, considerando-se que não se verifica de plano a probabilidade do direito alegado, ausente está o requisito do art. 300, caput, do CPC que autorizaria a antecipação da tutela recursal. Por derradeiro, a liberação dos valores liminarmente, tal qual postulado nas razões recursais, encontra, ainda, óbice no perigo de irreversibilidade de tal medida, na forma do § 3o do art. 300 do CPC. Igualmente, despiciendo se determinar ao Juízo a quo para que mantenha os valores bloqueados, medida alternativa postulada pelos agravantes, tendo em vista que a própria decisão comina que a expedição de alvará de levantamento somente será autorizada após a preclusão da decisão (ID origem 192828837), o que, portanto, não ocorrerá até a apreciação meritória do presente recurso, sendo efeito natural de sua interposição, a qual já foi, inclusive, comunicada à origem (ID origem 195117176). Assim, não havendo elementos que evidenciem de plano a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator